Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707804-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMARY OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante sustenta que os valores bloqueados via BacenJud são impenhoráveis, porquanto oriundos de saldo de FGTS e de poupança com saldo inferior a quarenta (40) salários-mínimos. Afirma que é nula a intimação realizada. Alega que o fato de o oficial de justiça não a ter encontrado no endereço que consta do processo não gera a presunção de mudança de domicílio. Aduz residir no mesmo endereço em que foi citada. Sustenta que o réu revel citado pessoalmente na fase cognitiva deve ser intimado por carta, mesmo que não tenha procurador constituído nos autos. Aduz que deve ser assegurado ao réu revel a oportunidade de se defender no cumprimento de sentença. Alega que o perigo de dano decorre da constrição indevida em seus proventos. Esclarece que está passando por dificuldades financeiras em decorrência da crise financeira ocasionada pela pandemia, razão pela qual o bloqueio realizado prejudica sua subsistência. Defende que a probabilidade do direito emerge da nulidade da intimação, bem como da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Liminarmente, requer o desbloqueio dos valores indevidamente constritos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando-se a nulidade da intimação realizada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora o perigo de dano esteja evidenciado em eventual dificuldade financeira que a agravante venha a sofrer em decorrência da penhora realizada, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, o desbloqueio dos valores constritos. À primeira vista, não se vislumbra a alegada nulidade da intimação realizada. Em se tratando de parte sem procurador constituído, incluindo-se o revel que tenha sido citado pessoalmente no processo de conhecimento, sua intimação para cumprir a sentença ocorrerá por carta com aviso de recebimento, conforme determina o art. 513, § 2o, inciso II, do CPC. No caso, verifica-se que foi determinada a intimação da ré/agravante por meio de carta, a qual retornou sem cumprimento, após três tentativas de entrega (ID no 41726562 – pág. 1). Desse modo, parece acertada a decisão agravada ao considerar realizada a intimação, haja vista que a devedora não comunicou previamente sua mudança de endereço ao Juízo, conforme dispõe o art. 513, § 3o, c/c parágrafo único, do art. 274, ambos do CPC. Ademais, vale esclarecer que a fatura de energia elétrica juntada aos autos (ID no 82331994) tem como destinatária pessoa diversa da ora agravante e, por conseguinte, não parece ter força probante necessária para demonstrar que esta ainda reside naquele endereço. Desse modo, em sendo válida a intimação realizada, não se mostra possível a análise da impugnação à penhora e, consequentemente, da impenhorabilidade aventada, por ser intempestiva. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:08:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator